Tribunal: TJDFT
Processo: 0708907-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708907-28.2022.8.07.0018 APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, JOSE RODRIGUES DE SOUSA, JOSE RODRIGUES DE SOUZA, JOSE ROMEU AIRES DE MOURA, JOSE RONALDO DE ALMEIDA, JOSE ROSA COELHO NETO, JOSE ROSA DA CONCEICAO, JOSE SANTANA, JOSE SILVA DE OLIVEIRA, JOSE ROSA DA SILVA, JOSE RUELA DE TOLEDO REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva decorrente do Processo 0001096-21.1999.8.07.0000 (Ação Coletiva 59888/96), reconheceu a prescrição da pretensão executória (ID 41731294). No julgamento do REsp. 1.301.935, declarou-se a prescrição da pretensão executória do mesmo título, deduzida pelo Sindicato autor da demanda coletiva. O acórdão respectivo ainda não transitou em julgado. Assim, ante a prejudicialidade externa, determino a suspensão do feito até o trânsito em julgado no aludido REsp. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR